Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713874-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo no 0740594-11.2021.8.07.0001), ajuizada por ELO ALIMENTOS EIRELLI ME. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem como a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), nos seguintes termos (ID 123061048): “1. Em que pese o resultado infrutífero da pesquisa anterior no sistema SisbaJud (ID122428079), tendo em vista a demonstração acostada nos IDs 123052892 e 123052891, quanto à possibilidade de êxito da reiteração da medida, defiro nova nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito (R$ 675.591,04, ID119320128), por intermédio do sistema Sisbajud, com reiteração automática por 7 (sete) dias. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3.No mais, com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), conforme cópia acostada no ID123052891. 3.1. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 675.591,04, ID119320128). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. 3.2. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. 3.3. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). 3.4. Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação ao obrigado ao pagamento à parte executada a ser cumprido no seguinte endereço.: DESTINATÁRIO: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IDESDF, CNPJ: 28.481.233/0001-72 ENDEREÇO: SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF | CEP: 70.335-900 A diligência foi remetida à Central de Mandados, nesta data, instruída com cópia do contrato de ID119320130. 3.5. Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos. 4. Cumpra a Secretaria, com urgência, as medidas determinadas nesta decisão. 5. Após, prossiga-se nos demais termos detalhados na decisão de ID109218982.” Em seu agravo de instrumento, a empresa agravante pede a concessão de liminar para suspender a decisão de ID de no123061048 que determinou o bloqueio via “BACENJUD” de forma reiterada - teimosinha - em conjunto com arresto do valor direto no contrato do agravante junto ao IGES no valor total de R$ 675.591,04, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de violação expressa ao art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88, art. 805, caput e art. 833 do CPC e jurisprudência do TJDFT. Afirma que o perecimento do direito se daria no dia 04/05/2022 (dia do protocolo do agravo de instrumento) quando o IGEs efetua o pagamento nos autos do processo. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar para cancelar a determinação de bloqueio, bem como o arresto do valor direto no contrato do agravante junto ao IGES no valor total de R$ 675.591,04. Ainda no mérito, com fundamento no art. 805, parágrafo único, do CPC nestes autos, a retirada do bloqueio, mas o pagamento em favor do agravado na forma do art. 916, caput do CPC, ou seja, entrada de 30% e o restante em 6 (seis parcelas) iguais e sucessivas. Em relação à penhora na modalidade teimosinha, sustenta que não é razoável a adoção das duas medidas e sem alegar o descumprimento e não chamar primeiro o devedor para se explicar e verificar se tem interesse em continuar o acordo e, aí sim, permanecendo inerte, iniciar os procedimentos constritivos. Assevera que o agravante já reiterou que tem interesse na continuidade do acordo ou pagar na forma do art. 916, caput do CPC, todavia, o que não consegue é ter bloqueio do valor total que impede o seu devido funcionamento. Sustenta que há nítida violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e ao princípio da menor onerosidade do devedor pois deveria o juízo ter deferido apenas 1 (uma) única forma de bloqueio BACEN JUD e não o reiterado bloqueio e, ainda por cima, o bloqueio do crédito na fonte. Aduz que não há como a agravante defender-se e deixar de pagar outros processos já que teve já bloqueio na ordem de R$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) no processo da 2a Vara De Execução da empresa do grupo do próprio Credor e agora a ordem e bloqueio de R$ 675.591,04 que, somados, já equivalem à quantia de R$ 1.022.591,04, situação que causa grave prejuízo para empresa que recebe a quantia de apenas R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) de contrato junto ao IGES. Pontua que a agravante tem de folha salarial a quantia de quase R$ 802.521,92 (oitocentos e dois mil, quinhentos e vinte e um mil reais e noventa e dois centavos), salários este com verbas impenhoráveis conforme faz prova a folha de salários em anexo. Todo o restante é para pagamento de alimentação do contrato do IGEs, ou seja, todo o valor é exclusivamente também impenhorável porque trata-se de natureza alimentar e que serve exclusivamente para pagamento de insumos alimentares para servir a comida junto aos Hospitais do IGEs. Afirma que existe evidente perigo de demora, deve-se julgar o efeito suspensivo solicitado no presente agravo e consequentemente desbloquear os valores que serão recebidos no contrato público com o IGES/DF, uma vez que a empresa depende deles para poder exercer a própria atividade e prosseguir com o fornecimento de alimentos, principalmente os das dietas especiais. Além disso, a folha de funcionários da empresa é extensa e estes necessitam receber seus vencimentos para a manutenção de suas próprias vidas e, além disso, continuarem a exercer seus papéis dentro da empresa, seja na produção, seja na limpeza, etc. Quanto à probabilidade do direito, informa que a decisão não poderia ser mais prejudicial à saúde financeira da empresa, pois esta, que já possui diversos acordos e deve honrar com cada um deles, se privará do montante integral para a satisfação de uma única dívida em detrimento de todos os outros exequentes, sem contar da essencialidade da atividade empresarial praticada pela empresa. Esclarece que as próprias empresas TOPMEDLAR e BENENUTRI que fornecem alimentos de dieta especial ao escritório tiveram a sensibilidade de organizar junto à Salutar um plano de pagamento já que reconhecem que seu fornecimento de alimentos é essencial à Saúde Pública do Distrito Federal. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 34950267 e 34950274. É desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, ajuizada em 18/11/2021, pelo agravado Elo Alimentos Eirelli ME em face da agravante Salutar Alimentação e Serviços LTDA, em que pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 511.811,37 (quinhentos e onze mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos) representados por 31 (trinta e uma) duplicatas, notas ficais, comprovante de entrega de mercadorias e instrumentos de protestos. Na inicial da execução, o exequente esclarece que a executada é responsável pelo fornecimento de alimentação hospitalar junto aos Hospitais de Base e Hospital Regional de Santa Maria, ambos sob gestão do IGESDF no Distrito Federal, tudo por força de contrato milionário de Licitação firmado entre Executada e IGESDF, tendo contratado os serviços da Exequente para lhe fornecer mercadorias de gênero alimentício, com fins de abastecer/suprir os hospitais que atende por força do contrato firmado. Em 14/1/2022, as partes firmaram um acordo para pagamento parcelado da dívida objeto da execução judicial, sendo 02 (duas) parcelas no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, vencíveis a primeira em 10/02/2021 e a segunda em 10/03/2021, e mais 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, sendo a primeira com vencimento em 10/04/2022 e as demais com nas mesmas datas dos meses subsequentes (ID 112844626). Por meio da decisão de ID 115030422, proferida em 9/2/2022, foi deferida a suspensão do processo até 09/08/2022 (seis meses do acordo). Em 23/3/2022, foi noticiado o descumprimento do acordo, pois não foram pagas nenhuma das parcelas acordadas. Com isto, o exequente prosseguiu com a execução da quantia atualizada de R$ 675.591,24. Com isto pediu a penhora diretamente junto ao crédito mensal a ser repassado pelo IGESDF à EXECUTADA, de forma que o IGESDF – Instituto de Gestão do Distrito Federal, que deveria ser intimado com o fim de que descontasse dos valores destinados a Executada (por força da execução do contrato de fornecimento de alimentação supra mencionado firmado entre as partes) quantia apta a satisfazer o total do crédito ora exequendo, devendo providenciar o depósito de tal montante em conta judicial vinculada a este douto Juízo. Alternativamente, caso, por algum motivo não houvesse o deferimento do pedido acima, fosse determinada a penhora de valores SISBAJUD na modalidade de repetição “TEIMOSINHA” especificamente entre os dias 03 e dia 12 de cada mês (período em que a Executada recebe os créditos em sua conta e na sequência os retira para fraudar as execuções em andamento). (ID 119320127). A executada pediu a manutenção do acordo, informando que houve atraso apenas da última parcela, a qual seria paga em conjunto com a 3a parcela do mês no dia 10/04/2022, já quitando o valor em atraso. Esclareceu que a empresa aguarda apenas receber do seu contrato de prestação de serviço para pagamento do valor da parcela em atraso, informando, todavia, que será realizada neste mesmo mês (ID 120801446). Por meio da decisão de ID 121885050, foi determinada a retomada do curso regular do processo, porquanto não houve a comprovação do pagamento de nenhuma das parcelas: “O processo retomou o seu curso regular após a autora ter noticiado o descumprimento do acordo entabulado pelas partes (ID 112844626). Ato contínuo, a executada requereu a manutenção do acordo, nos termos da petição ID 120801489. Não obstante, observo que não foi demonstrado o pagamento de nenhuma parcela e que o acordo prevê expressamente, para a hipótese de atraso no pagamento, o vencimento antecipado do débito remanescente e a aplicação de multa de 10% sobre a dívida confessa. Com relação à alegação de impenhorabilidade dos valores que porventura estejam depositados em conta de titularidade da parte executada, esclareço que o simples fato de a empresa possuir obrigações trabalhistas não basta para considerá-las verbas alimentares, mormente quando não ficou demonstrado que a totalidade dos depósitos existentes em nome da devedora será destinada para o pagamento de salários. Já com relação ao alegado excesso de execução, destaco que a empresa executada não juntou aos autos planilha contendo os critérios utilizados para fundamentar tal hipótese. Por fim, saliento que, até o momento, não há nos autos informações que possibilitem concluir pela efetividade da solicitação de bloqueio junto ao sistema SISBAJUD (ID 120554178). Assim, indefiro o pedido formulado pela executada”. Após alguns atos processuais, foi proferida a decisão agravada que deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem como a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), nos seguintes termos (ID 123061048). I – PENHORA SISBAJUD – MODALIDADE TEIMOSINHA Depreende-se dos autos de origem que foi realizada apenas uma pesquisa via SISBAJUD (ID 122428079) e uma pesquisa RENAJUD (ID 122428080), as quais restaram infrutíferas e a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dentro deste contexto, não há irregularidades no deferimento das pesquisas via SISBAJUD na modalidade teimosinha, cabendo à parte executada impugnar eventuais penhoras de verbas consideradas impenhoráveis. II – PENHORA DE VALORES DE CONTRATO – PENHORA DE FATURAMENTO No caso dos autos, apesar de o juiz não nomear desta forma, houve uma efetiva penhora de faturamento da empresa, diretamente na fonte pagadora de seus principais contratos, que movimentam a maior parte de seus serviços e funcionários. Veja-se que a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021, firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), interfere diretamente no faturamento da empresa, que tem tais negócios como sua principal atividade. Os comandos do juiz foram no sentido de que os créditos em processo de recebimento por parte da executada fossem penhorados diretamente na fonte pagadora e depositados em juízo até a quitação integral e imediata do débito. Confira-se: “[...] 3.No mais, com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), conforme cópia acostada no ID123052891. 3.1. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 675.591,04, ID119320128). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. 3.2. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão.[...]” Cumpre esclarecer que a norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Confira-se: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, considerando a situação da empresa, que é responsável pelo fornecimento de alimentação hospitalar junto aos Hospitais de Base e Hospital Regional de Santa Maria, ambos sob gestão do IGESDF no Distrito Federal, não há como se permitir a penhora dos valores de faturamento de forma a pagar a integralidade da dívida, de uma única vez, sob pena de inviabilizar as suas atividades e torná-la completamente insolvente. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). No caso dos autos, foram realizadas apenas uma pesquisa via SISBAJUD (ID 122428079) e uma pesquisa RENAJUD (ID 122428080), mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. Ou seja: não foram esgotadas as diligências para localização dos bens da parte executada, de forma a permitir a penhora pretendida. Defiro em parte o pedido de liminar, apenas para afastar a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator